Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 0041616-24.2015.811.0041
RECORRENTE: SOS RESGATE LTDA
RECORRIDO: RODRIGO SE SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa SOS RESGATE LTDA, contra a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo do Recurso Especial (ID. 60450995).
O embargante sustenta a existência de omissão na decisão que determinou o recolhimento em dobro do valor das custas judiciais, em face do pleito de assistência judiciária formulado nas razões do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (ID. 66051996).
O Embagado ofertou contrarrazões (ID. 66177982), requerendo que sejam desprovidos os aclaratórios.
É o breve relato.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, sustenta o Embargante a existência de omissão na decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, em face do pedido de assistência judiciária nas razões do Recurso Especial.
Examinando a peça recursal, constatei que a empresa Embargante pleiteia pela concessão de assistência judiciária, tendo em vista que a empresa não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, pois está em total inatividade comercial.
Ante ao exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, sanando a omissão apontada, e via de consequência, revogo a decisão proferida no ID. 65707690.
Adiante, em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas razões do presente Recurso Especial, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII